Tribunal: TJES
Processo: 5003404-43.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003404-43.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA LENA LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003404-43.2022.8.08.0021

Embargante: TRANSPORTADORA LENA LTDA

Embargado: COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA
. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE
. AUSENTE HIPÓTESE DE EMBARGOS.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, pretende o embargante, que teve seu recurso inominado provido por decisão colegiada, a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, inaplicável ao caso o disposto no art. 82, §2º, do CPC, diante da previsão expressa na Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, ausente disposição legal que ampara a pretendida condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, como pretende o embargante.

No voto vencedor, consta em dispositivo, a não incidência de custas e honorários para a situação em apreço. Assim, ausente a alegada omissão.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos. Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator ou outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte.

Quanto à petição do recorrido que informa sobre o cumprimento de sentença, os termos serão analisados pelo juízo
a quo
, após o retorno dos autos ao primeiro grau.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)